Tribunal: TJES
Processo: 5006694-39.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006694-39.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELIANA BISPO ALMEIDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5006694-39.2022.8.08.0030

RECTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECDA.:
ELIANA BISPO ALMEIDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
COBRANÇA DE SERVIÇO SEM COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA.
LESÃO MORAL
CARACTERIZADA
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SERVIÇO
CONTRATADO COM EMPRESA TERCEIRA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE.

RECURSO
INOMINADO
P
ARCIALMENTE PROVIDO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ENSEJA DANO A PERSONALIDADE DE FORMA PRESUMIDA. MERO ABORRECIMENTO. ENTENDIMENTO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 5378980) e que se encontra assistida de advogado desde a fase primária do presente processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
5378976
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
5378973
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que:
A) DECLARO indevida a cobrança por serviços de terceiros (seguro diária hospitalar) e CONDENO a requerida a restituir a autora o valor já em dobro de R$ 175,44 (cento e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), atualizados com juros a partir da citação e correção monetária da propositura da demanda; B) DETERMINO que a requerida se abstenha de realizar cobranças por serviços de terceiros não contratados na linha da parte autora, principalmente por Seguro Diária Hospitalar, sob pena de multa que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) por cobrança indevida; C) CONDENO a requerida a INDENIZAR a autora pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), atualizados com juros e correção monetária desde a presente data.
”

Trata-se de
ação
de r
epetição de indébito
c/c danos morais
, sob argumento de que a empresa ré/recorrente cobrou indevidamente a consumidora (requerente) sobre serviço não contratado, de forma que, sem sucesso em resolver o imbróglio em vias administrativas, ajuizou a presente demanda em Juízo.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r.
s
entença, alegando
ausência de ato ilícito praticado vez que
a
contratação em comento fora firmada com empresa terceira, de forma a afastar a responsabilidade da ré, impugna ainda o montante fixado pelo Juízo Primevo referente a astreintes e que a situação em foco não é suficiente para provocar dano a direito personalíssimo da consumidora.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à
ré
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita
, a controvérsia da lide versa sobre a
(in)
existência de
contratação de serviço (telefonia móvel e seguro diário hospitalar) entre as partes
, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a contratação é imputada a empresa, instando consignar que não é possível direcionar a
o
consumidor a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré,
uma vez
que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de prática de ato ilícito, de forma que esse teria sido praticado pela e
mpresa
CHUBB SEGURADORA, não se pode perder de vista que se tratando de relação de consumo, a responsabilidade dos prestadores de serviços e produtos é solidária (artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor) justamente pela impossibilidade de o consumidor aferir, com precisão, qual prestador teria dado azo à falha na prestação do serviço e, via de consequência, culminado na não compensação do pagamento, sobretudo por se encontrar na cadeia de consumo.

Dessa feita, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmíssimo evento, importando consignar que tratando-se de relação de consumo e evidenciada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento,
reconhece-se a responsabilidade da recorrente em solidariedade

com as outras prestadoras de serviço que integram a cadeia de consumo, de modo que responde pelos riscos inerentes as relações de consumo.

Nessa esteira, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor,

motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu responsabilidade e falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrente, assim como das derivadas condenações.

Nesse sentido, veja-se jurisprudências:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES DE PRODUTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA 568 /ST
J
. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. SUMULA 7/S7) 1. Ação anul
a
tória c/c reparação de danos e obrigação de fazer 2. À concessionária fornecedora) o fabricante e a empresa autorizada por este a fazer a manutenção o
automóvel
possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto, ante a responsabilidade solidária
entre
os fornecedores de produtos e prestadores de serviços que integram a cadeia d
e
consumo. S
ú
mula 568 /ST
J
. 3. A
alteração
do valor fixado a tí
t
ulo de compensação por danos mor
a
is somente é possível em recurso
e
special, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se
irrisória
ou exagerada, circunstância que não r
e
stou demonstrada. Súmula 7571 4. Agravo int
ern
o não provido.

DANO MORAL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. 1. O fornecedor que integra a cadeia de consumo. ainda que não tenha culpa pelo ato de ouve fornecedor dela, é solidariamente responsável pelos danos ocasionados ao consumidor por qualquer fornecedor da mesma cadeia de consumo.
2. Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento.

De igual forma, não prospera também a alegação recursal de exorbitância do montante fixado pelo Exmo. Juízo primevo relativo a multa por cobrança indevida (R$ 300,00) haja vista que o numerário está condizente com a capacidade econômica da empresa recorrente, com o devido caráter punitivo e disciplinatório, contudo, incapaz de ensejar locupletamento indevido,
motivo me que voto pela manutenção da r. sentença nesse diapasão.

De outra quadra, em relação a lesão moral reconhecida pelo E.M. Juiz Sentenciante, em que pese o respeito ao douto magistrado,
tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer existência de lesão moral presumida
(
in re ipsa
)

decorrente de falha na prestação do serviço,
denota-se que
a

d
emandante
não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos,
ausente, portanto, prática da empresa ré com força de provocar o
desrespeito moral, a dor, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais,
ressaltando ainda que
os valores acrescidos em fatura da consumidora não

perfazem
valor significativo a fim de prejudicá-la financeiramente, haja vista que sua fatura passou de R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) para R$ 60,68 (sessenta reais e sessenta e oito centavos),
assim, chego a conclusão de que os
fatos narrados são apenas aborrecimentos e meros dissabores cotidianos, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas, os quais não ensejam a indenização pleiteada
motivo pelo qual se vota pela
reforma, em parte,
da r. sentença,
para afastar
o reconhecimento de lesão moral a autor
a
/recorrid
a
no caso dos autos.

P
ara pertinência
, julgado do
Col.
Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENVIO INDEVIDO DE FATURA DE CONTA TELEFÔNICA À REQUERENTE – HOMONÍMIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE HOMÔNIMA NOS REGISTROS DO SERASA, NÃO EFETIVADA PELA REQUERIDA – DATA DA ANOTAÇÃO ANTERIOR AO ENVIO EQUIVOCADO DAS FATURAS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO –
MERO DISSABOR DA REQUERENTE 1.
Ora,
em nenhum momento, a autora comprovou que o ato praticado pela ré-apelante tenha-lhe causado qualquer dano desta espécie, podendo até se cogitar do sentimento de desconforto, um mero dissabor o que, por óbvio não serve de amparo para postulação de danos morais. Ademais, o col. Superior Tribunal de Justiça, em precedentes, vem iterativamente assentando que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido (Resp. nº 215.666-RJ, Rel. Min. César Asfor Rocha). (fls. 736-738)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO PROVIMENTO,
EM PARTE,
com o espoco de reformar
a r. sentença objurgada,
em parte,
para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido por danos morais. Fica inalterado os demais termos da r. sentença atacada

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)